Tribunal: STF
Processo: Inq 218
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-08
Data de publicação: 1986-10-08

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA (QUEIXA-CRIME) MOVIDA CONTRA SENADOR, POR
CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJURIA, PRATICADOS ATRAVÉS DA IMPRENSA
(ARTS. 21 E 22 DA LEI 5.250, DE 09.02.67). QUEIXA RECEBIDA PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E COM PROCESSO EM ANDAMENTO,
QUANDO SOBREVEIO A RESOLUÇÃO N. 70, DE 23.05.86, DO SENADO FEDERAL,
SUSTANDO-LHE O CURSO (ART. 32, PARAGRAFO 3., DA CF). QUESTÃO
SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO, PARA OS EFEITOS DO PARAGRAFO 2. DO
ART. 239 DO REGIMENTO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E, COMO
CONSEQUENCIA, DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.